Tribunal: CARF
Processo: 16682.901341/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901341/2020-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.021 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Assunto
LUCROS NO EXTERIOR
Recorrente
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório de
fls. 5.582/5640, o qual homologou apenas parcialmente as DCOMPs objeto dos autos, relativas a
crédito de IRPJ do ano-calendário 2015. O valor que deixou de ser homologado corresponde ao
valor histórico de R$ 14.316.055,34.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901341/2020-64
Fl. 9398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901341/2020-64

Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 05/99), sob a alegação de que:

a) O Despacho Decisório padece de nulidade, tendo em vista que o não
reconhecimento de todas as parcelas do direito creditório reclamado reside
no entendimento expresso pela Autoridade Fiscal a quo de que a
documentação por ela apresentada não atenderia às exigências da
legislação tributária;
b) Que tais lacunas poderiam ter sido supridas se, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da moralidade, à contribuinte houvessem sido
oferecidos prazo e oportunidade para reunir toda a documentação
requerida, medida imprescindível dada a magnitude do volume de
elementos probatórios;
c) Que para dar dimensão do trabalho requerido, informa que no ano-
calendário de 2015, realizou operações “intercompany” ou com terceiros,
nos seguintes países, em ordem alfabética: 1) Angola, 2) Argentina, 3)
Bolívia, 4) Chile, 5) China, 6) Colômbia, 7) Costa Rica, 8) El Salvador, 9)
Equador, 10) Espanha, 11) Estados Unidos, 12) Honduras, 13) Índia, 14)
México, 15) Nicarágua, 16) Panamá, 17) Paraguai, 18) Peru, 19) Portugal,
20) República Dominicana, 21) Taiwan e 22) Uruguai;
d) Que apresentou um conjunto de elementos adicionais, depois da resposta
ao referido Termo de Intimação n.o 304/2019, a saber: 1) notas fiscais
separadas por países (intercompany e clientes (terceiros)); 2) certificados
com as comprovações de retenções separados por países (intercompany);
3) legislação dos países de origem; 4) extratos com as informações dos
recebimentos de pagamentos de terceiros; 5) tabelas contendo as colunas
solicitadas, cf. Termo de Intimação Fiscal para terceiros e intercompany;
e, por fim, 6) indicação da linha da ECF em que consta o rendimento que
deu origem ao IR pago no exterior; sem que lhe fosse concedido prazo
adicional para apresentar a documentação remanescente;
e) Que dessa forma, ficaria configurada a indevida inversão do ônus da prova
e violação da garantia constitucional do devido processo legal;
f) Que o despacho decisório também não deve subsistir por razões de mérito,
tendo em vista que o cerne da questão se encontra na forma de
comprovação do direito creditório;
g) Que as operações efetuadas na Argentina, no Chile, na China, na
Colômbia, no Equador, no México, no Peru e no Uruguai, países que
correspondem a 99% do crédito pretendido, dispõem de ampla
documentação já trazida ao conhecimento da Administração Tributária;
Fl. 9399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901341/2020-64

h) Por fim, discriminou para cada país em que estabeleceu relações
intercompany os elementos que entende serem suficientes para a
comprovação do direito reclamado ou, nos casos em que não foi possível,
apresentou os dados que logrou reunir.

Posteriormente, o contribuinte ainda apresentou novos documentos em
atendimento a intimação da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
09 decorrente da Resolução n.o 109000089, que posteriormente proferiu o Acórdão n.o 109-
006.086 (fls. 7.107/7.118) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO.
Carece de previsão legal a hipótese de enviar intimações referentes aos sujeitos
passivos da relação processual tributário para o endereço profissional de seus
advogados, pois todas as comunicações da Receita Federal do Brasil dirigidas a
contribuintes devem considerar o endereço contido nos cadastros da Secretaria do
Órgão, sob pena de nulidade do ato.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2015
IRRF PAGOS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS DE
DEDUTIBILIDADE.
Apenas podem ser confirmados para fins de compensação os valores do imposto
de renda incidentes sobre receitas auferidas na prestação direta de serviços no
exterior os valores que atenderem aos requisitos legais da comprovação do
recolhimento por meio de documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e cumulativamente pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que o imposto foi recolhido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ afastou a alegação de nulidade, por entender que no caso em
tela não resta dúvida de que a Autoridade Decisória que presidiu o procedimento fiscal em
exame é integrante dos quadros da Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil e, assim,
Fl. 9400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901341/2020-64

competente decidir na sua alçada a questão ora em litígio, não se aplicando ao caso, portanto, a
hipótese contemplada no inciso II do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72.
Ademais, o presente PAF atém-se à estrita legalidade e nele foi garantido o amplo
exercício do direito de defesa da contribuinte, fato comprovado pelas suas próprias
manifestações no feito, não havendo que se cogitar, pois, de nulidade do Despacho Decisório.
Inclusive, após a Resolução no 109000089, não há que se argumentar de que não teria sido
oferecida oportunidade ao sujeito passivo de trazer ao conhecimento todos os elementos
comprobatórios do direito reclamado.
Ainda no tocante à preliminar de nulidade, entendeu ser pueril a alegação de que
teria havido inversão do ônus da prova em relação ao crédito tributário exigido em decorrência
da homologação parcial das DCOMP em tela.
No mérito, esclareceu que o legislador estabeleceu duas hipóteses de
compensação de tributos pagos no exterior por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil,
associando cada uma delas a eventos fáticos distintos, a saber: 1) obtenção de receita oriunda de
fonte no exterior em decorrência da prestação direta de serviços e 2) apuração de lucro no
exterior por meio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas sobre o qual haja incidido
imposto no país de origem.
Que a situação do contribuinte se subsome ao disposto no art. 15 da Lei n.o
9.430/96, já que a própria contribuinte reconhece ao longo de todo este processo que o direito
creditório discutido provém de serviços prestados diretamente a entidades no exterior, sendo que
tais entidades não são filiais, sucursais, controladas ou coligadas da manifestante nos termos da
Legislação de Regências.
Dessa forma, para que se proceda à compensação do imposto incidente no
exterior, é imperioso que o imposto seja reconhecido, cumulativamente, pelo órgão arrecadador
estrangeiro e pelo órgão consular brasileiro no país de retenção do tributo, e que o contribuinte
não juntou aos autos, os necessários comprovantes de consularização dos pretendidos créditos
reclamados, razão pela qual sua pretensão não pode ser aceita.
Por fim, entendeu não ser aplicável ao presente caso, a dispensa de comprovação
presente no art. 16, §2o, II, da mesma Lei no 9.430, de 1996, porque tal dispositivo diz respeito à
apuração do lucro, rendimento ou ganho de capital e não a receita de prestação de serviços.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 7.125/7.231),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
a) Preliminarmente, pugna pela nulidade do Acórdão recorrido, tendo em
vista a inexplicável alteração do critério jurídico entre este e a Resolução
n.o 109000089, que converteu os autos em diligência para que o
Recorrente juntasse a documentação solicitada;
b) Que a DRJ, ao converter os autos em diligência foi clara em trazer os
dispositivos aplicáveis ao caso em comento e quais os documentos seriam
necessários para se comprovar o direito da Recorrente ao crédito em
Fl. 9401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901341/2020-64

discussão, deixando evidente que a legislação aplicável ao caso é o art.
395 do RIR/99;
c) Que o §5o do mencionado art. 395 traz as exceções às exigências de
consularização dos documentos que comprovam a retenção do imposto no
exterior, e que a própria Resolução n.o 109000089 esclarece que
consularização seria apenas uma alternativa caso não fosse possível a
juntada dos documentos de arrecadação traduzidos;
d) Que após a Recorrente ter juntado toda a documentação solicitada, a
mesma DRJ negou o direito ao crédito, justamente pela falta de
consularização dos documentos, em nítida alteração do critério jurídico;
e) No mérito, reiterou que a documentação apresentada no curso da
fiscalização e no atendimento da diligência realizada nos presentes autos,
não apenas comprova o pagamento do Imposto de Renda devido no
exterior, como também a respectiva comprovação de que a legislação do
país tomador de seus serviços também prevê a incidência do Imposto de
Renda;
f) Que ao contrário do que foi decidido pela DRJ, o Regulamento do Imposto
de Renda prevê expressamente que a dispensa da consularização também é
aplicável aos rendimentos decorrentes da prestação de serviços;
g) Que a compensação do imposto de renda incidente no exterior com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil é também regulamentada
no Regulamento do Imposto de Renda (“RIR”), mais especificamente no
artigo 395 do RIR/99 (Decreto n0. 3.000/99), atualmente disciplinado no
artigo 465 do RIR/18, e que o §5o do mencionado art. 395 dispensa a
consularização dos documentos, inclusive no caso de receitas decorrentes
da prestação de serviços;
h) Que qualquer tentativa de impedir a Recorrente de aproveitar o crédito
decorrente do imposto de renda pago no exterior, é o mesmo que negar
vigência aos Tratados Internacionais celebrados entre o Brasil e grande
parte dos países para os quais a Recorrente prestou serviços que, para
evitar a ocorrência de bitributação, estabelecem a tributação exclusiva do
lucro de residente no exterior pelo Fisco local e prevalecem sobre a
legislação interna, nos termos do art. 98 do CTN;
i) Que não obstante a expressa previsão contida no Regulamento de Imposto
de Renda em vigor, igualmente deve ser afastado o raciocínio do v.
acórdão de ora recorrido de que supostamente os valores percebidos a
título de prestação de serviços não se enquadrariam no conceito de lucro e,
portanto, não estariam contemplados também no enquadramento do artigo
16 da Lei 9.430/96. Isso porque, os rendimentos decorrentes da prestação
de serviço fazem parte do lucro operacional da pessoa jurídica, tendo o A.
STJ, inclusive, há muito reconhecido tal situação quando analisou esse
Fl. 9402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901341/2020-64

fundamento da Fazenda Nacional à luz da discussão do alcance da
previsão contida no artigo 7o das Convenções para evitar a bitributação;
j) Subsidiariamente, pugna que caso este E. CARF não acolha as razões
acima desse Apelo, o que se admite apenas por argumentar, a Recorrente
passa a demonstrar que o v. acórdão merece ser reformado, ao menos, na
parte em que afastou a manifesta nulidade do trabalho fiscal realizado no
PAF
no
16682.720196/2018-06
suscitada
na
manifestação
de
inconformidade;

É o relatório do essencial.

Voto.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como demonstrado no relatório acima, a discussão devolvida a este colegiado se
refere à comprovação ou não dos valores de Imposto de Renda recolhidos e suportados pela
Recorrente no exterior, já que esses valores compõem o saldo negativo invocado como direito
creditório.
Para ressaltar a complexidade do caso, trata-se de suposto crédito composto de
operações realizadas com 12 países para o intercompany e 15 países para os clientes terceiros.
Além disso, observo que grande parte dos documentos que supostamente
comprovariam aqueles valores recolhidos a título de Imposto de Renda em diversos países –
Argentina, Chile, Equador, Peru, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Taiwan, Espanha e Índia –
também foram juntados em outro processo administrativo que supostamente trata do mesmo
crédito, qual seja o processo no 16682.720196/2018-06.
Nos apelos e petições apresentados pelo contribuinte, este acostou aos autos
diversos documentos, inclusive a tradução juramentada das “legislações da Argentina, Chile,
China, Colômbia, Espanha, Índia, Peru e Uruguai que preveem a retenção de imposto de renda
sobre remessas ao Brasil pela prestação de serviços”.
Estes documentos, a princípio, afastariam a necessidade “de apresentação de
documentos autenticados e consularizados”, como já foi sedimentado pela própria RFB, quando
da edição Solução de Consulta COSIT n.o 185, de 11 de outubro de 2018, que tem a seguinte
ementa:
Fl. 9403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901341/2020-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EMENTA:
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVANTES. Para efeito de compensação do imposto de renda incidente
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, o documento comprobatório é o que comprova o recolhimento ou
arrecadação do imposto de renda pago no exterior. Esse documento deverá ser
reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira. Nos casos em que a legislação do país de
origem do lucro imponha a retenção do imposto na fonte, a comprovação do
imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador ou da
fonte pagadora. O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão
arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
fica dispensado se o contribuinte interessado comprovar que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da
incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se por meio desse
documento de recolhimento ou arrecadação. Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, art. 26, § 2o; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 87, § 9o; Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395. ASSUNTO: NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR
PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS. APOSTILA.

O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído
pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
no âmbito dos países signatários Dispositivos Legais: Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, arts. 3o a 6o; Instrução Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de 2014, art. 25, § 5o-A.
Torna-se sem efeito a SC Cosit no 155, de 26 de setembro de 2018, publicada no DOU no 188,
Seção I, página 43, de 28 de setembro de 2018. (destacou-se).
Em sede de diligência realizada em primeira instância a autoridade diligente na
quase totalidade de suas análises entendeu que:

Esclarecendo-se que a dispensa desta obrigação contida no inciso II do § 2° do artigo 16
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e § 5° do artigo 395 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999 (vigente à época da data de constituição do crédito), não se
aplica ao presente caso, tendo em vista que não consta da resposta à intimação a
comprovação de que a legislação do país de origem do rendimento prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado, nos termos do item 12.1 da Solução de Consulta n° 54 — SRRF10/Disit,
de 19 de agosto de 2011, recepcionada pela Solução de Consulta n° 185 — Cosit, de 11
de outubro de 2018.

Fl. 9404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901341/2020-64

Por sua vez a DRJ, de forma bem sintética e sem enfrentar o elemento
comprobatório de forma detalhada, concluiu pela inexistência de crédito em razão da falta de
consularização. Também concluiu não se aplicar no caso a dispensa da comprovação pelo
seguinte argumento:

51. Não se aplica ao caso, registre-se, a dispensa de comprovação presente no art. 16,
§2o, II, da mesma Lei no 9.430, de 1996, reproduzido abaixo, porque tal dispositivo diz
respeito à apuração do lucro, rendimento ou ganho de capital e não a receita de
prestação de serviços.
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão: (...) § 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica: (...) II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado. [Grifou-se]
52. Voltando ao conjunto de documentos apresentados, observa-se que a manifestante
não coligiu aos autos, seja no curso da apuração do direito creditório pela Autoridade
Fiscal a quo, seja em sede de manifestação de inconformidade (nem mesmo depois da
resolução proferida por esta 1 Turma de Julgamento), os necessários comprovantes de
consularização dos pretendidos créditos reclamados, não merecendo prosperar, pois, sua
pretensão.

Apesar de não concordar com o fundamento aduzido pela DRJ, distinto da
conclusão da diligência, o mesmo acarreta na mesma consequência, necessidade de
consularização.
Entretanto, como já acima ressaltado, a Solução de Consulta COSIT n.o 185, de 11
de outubro de 2018 é muito clara, e a interpretação de que a tributação comprovada em quase 27
países seria de prestação de serviços e não do lucro, é no mínimo incoerente.
Estamos diante de uma gama enorme de países que sabidamente tributam a renda.
Alguns deles, como a Argentina, com acordos bilaterais que dispensariam a necessidade de
consularização. Nos termos do acordo firmado entre os dois países publicado no Diário Ofícial n.
77, de 23/04/2004 e que determinava:

1.A. O presente Acordo aplicar-se-á aos documentos públicos expedidos no território de
uma das Partes que devam ser apresentados no território da outra, ou a seus agentes
diplomáticos ou consulares, mesmo quando estes agentes exerçam suas funções no
território de um Estado que não seja parte do presente Acordo. 1. B. Para efeitos do
presente Acordo serão considerados documentos públicos: a. Os documentos
administrativos emitidos por um funcionário público no exercício de suas funções; b. As
escrituras públicas e atos notariais; c. Os reconhecimentos oficiais de firma ou de data
que figurem em documentos privados. 2. As Partes se eximirão de toda forma de
intervenção consular na legalização dos documentos contemplados no presente Acordo.
3. Para fins da aplicação do presente Acordo, a única formalidade exigida nas
legalizações dos documentos referidos no item 1.B, será um selo que deverá ser
Fl. 9405
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901341/2020-64

colocado gratuitamente pela autoridade competente do Estado em que se originou o
documento e no qual se certifique a autenticidade da firma, a capacidade com a qual
atuou o signatário do documento e, conforme o caso, a identidade do selo ou do carimbo
que figure no documento. Outrossim, de forma a dialogar com a diligência e a decisão
recorrida o Recurso Voluntário enfrentou de forma pormenorizada o ponto,
demonstrando de forma didática a legislação apresentara, a alíquota aplicável sobre a
renda, os documentos de arrecadação originais, entre outros.
4.Se as autoridades do Estado em cujo território for apresentado o documento tiverem
sérias e fundadas dúvidas sobre a veracidade da firma, sobre a capacidade na qual o
signatário do ato haja procedido, ou sobre a identidade do selo ou carimbo, poderão
pedir informações por intermédio das autoridades centrais. Os pedidos de informação
deverão limitar-se a casos excepcionais e deverão ser sempre fundamentados. Na
medida do possível, serão acompanhados do original ou de cópia do documento.

Além disso, ao que parece o presente crédito também foi objeto de análise no
processo no 16682.720196/2018-06, para o qual não possuo acesso e cuja análise acerca da
aceitação ou não dos elementos probatórios podem contribuir com o presente caso.
Outrossim, entendendo serem pertinentes as razões fáticas apresentadas em sede
recursal, e levando em consideração que a DRJ não enfrentou detalhadamente a documentação
apresentada, acatando a diligência mas concluindo pela necessidade de consularização por
fundamento diverso, entendo prudente converter o presente processo em diligência.
Ressalta-se que tal providência também foi adotada no processo
16682.900322/2018-04 que resultou na Resolução n. 1302-001.087 em 20/10/2022.
Por todo exposto, vota-se por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
a) intime o contribuinte a apresentar eventuais acordos realizados entre o
Brasil e os países onde foram realizadas as retenções, bem como apresente
eventuais documentos e razões complementares;
b) após, apense ao presente processo o resultado da análise de crédito
realizada nos processos 16682.900322/2018-04 e 16682.720196/2018-06,
e justifique se se referem ao mesmo crédito;
c) analise a documentação acostada ao presente processo administrativo,
bem como o laudo pericial e as razões fáticas apresentadas em sede de
recurso, especialmente no que se refere ao cumprimento dos requisitos
ensejadores da dispensa da respectiva consularização;
d) promova o cotejamento dos documentos apresentados no presente
processo com os documentos e conclusões obtidas nos processos
16682.900322/2018-04 e 16682.720196/2018-06, e apresente relatório
conclusivo sobre essa análise.
e) caso entenda necessário, a fiscalização poderá requerer documentos
adicionais, bem como esclarecimentos ao contribuinte;
Fl. 9406
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901341/2020-64

f) promova o apensamento dos autos de no 16682.720196/2018-06 ao
presente processo ou traga aos autos os documentos analisados que se
referem à presente discussão (caso, naquele processo, tenha documentos
que não decorram da análise do direito creditório em questão), para que,
com base no relatório indicado no item supra e nos documentos
apresentados no presente processo administrativo, este colegiado tenha
elementos para decidir acerca do direito creditório do contribuinte, que foi
invocado na declaração de compensação ora em análise;
g) intime o contribuinte a se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca do
relatório conclusivo a ser elaborado. Após a realização da diligência, com
ou sem a manifestação do contribuinte, os autos deverão retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 9407
DF CARF MF
Original